Tribunal: TCU
Processo: 005.599/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5393/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 7o, I, da Resolução TCU 206/2007, no art. 260, § 5o, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com o parecer do MP/TCU emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado o exame de mérito dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, por perda de objeto, motivado pelo falecimento do beneficiário, fazendo-se as determinações sugeridas. 1. Processo TC- Processo 005.599/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Heron Arruda Leonel (XXX.666.480-XX); Heron Arruda Leonel (XXX.666.480-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Sul 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. à Universidade Federal do Rio Grande do Sul para que encaminhe ao TCU o Ato e-Pessoal 97.942/2018, tendo em vista o deferimento de rubrica judicial: "Rubrica: 16171-DECISAO JUDICIAL TRANS JUG APO (Decisão judicial - Outros) - Decisão judicial (Anexo "DECISÃO ") "; 1.7.2. à Sefip para que: 1.7.2.1. priorize a análise da pensão civil instituída pelo servidor por meio do Ato e-Pessoal 97.942/2018, a ser encaminhado, devido ao alerta informado no item anterior; 1.7.2.2. priorize a análise da pensão civil instituída pelo servidor por meio do Ato e-Pessoal 97.953/2018, devido ao seguinte alerta: "Alerta/Pendência: Existe rubrica (15277 - DECISAO JUDICIAL TRAN JUG AT. (Decisão judicial - Outros) ) nos proventos atuais (Contracheque Siape) classificada com "Denominação para análise pelo TCU" do tipo "Decisão judicial"."